Tribunal: STF
Processo: RE 1350620
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente recurso está prejudicado.



    O pleito da Autarquia Previdenciária é apenas reformar o capítulo do acórdão recorrido que cuidou da correção monetária da condenação, com o fito de que seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ocorre que, no âmbito do REsp 1.951.381, o desembargador convocado Manoel Erhardt, em 5.8.2021, deu provimento ao recurso interposto pela ora recorrente para que a atualização monetária se dê conforme a seguir:



    […] 15. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial da autarquia federal e, nessa extensão, dou-lhe provimento, apenas para estabelecer que a correção monetária das parcelas em atraso seja efetuada pelo INPC após a entrada em vigor da Lei 11.430/2006. […]



    Nesse contexto, encontrando-se integralmente reformado o tópico do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impugnado pelo apelo excepcional ora examinado, não remanesce objeto a esse último recurso.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator